Tribunal: TJSP
Processo: 1027883-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de exibição de documentos cumulada com indenização por perdas e danos. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Reconhecimento de sucumbência recíproca com a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários ao patrono da parte adversa. Alegação da ré de que não houve pretensão resistida e que as notificações não foram encaminhadas à sua sede, não podendo

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de exibição de documentos cumulada com indenização por perdas e danos. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Reconhecimento de sucumbência recíproca com a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários ao patrono da parte adversa. Alegação da ré de que não houve pretensão resistida e que as notificações não foram encaminhadas à sua sede, não podendo ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência. Descabimento. Notificação extrajudicial encaminhada para o endereço da ré informado na contestação, no qual ela foi citada. Desatendimento do requerimento extrajudicial pela ré, que deu causa ao ajuizamento desta ação. Condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos dos artigos 85 e 86 do CPC. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027883-32.2019.8.26.0100, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante BOA
VISTA DE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO E SERVICOS DE CONCIERGE
LTDA., é apelado GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO SC LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027883-32.2019.8.26.0100 - Porto Feliz - Voto no 19095 - 2/4
Apelação Cível no 1027883-32.2019.8.26.0100
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Boa Vista de Desenvolvimento Imobiliario e Servicos de
Concierge Ltda.
Apelado: Gp Guarda Patrimonial de Sao Paulo Sc Ltda
Comarca: Porto Feliz
Juiz: Jorge Panserini
Voto no 19095
Prestação de serviços. Ação de exibição de documentos cumulada com
indenização por perdas e danos. Sentença de parcial procedência. Apelo da
ré. Reconhecimento de sucumbência recíproca com a condenação de
ambas as partes ao pagamento de honorários ao patrono da parte adversa.
Alegação da ré de que não houve pretensão resistida e que as notificações
não foram encaminhadas à sua sede, não podendo ser condenada ao
pagamento de honorários de sucumbência. Descabimento. Notificação
extrajudicial encaminhada para o endereço da ré informado na
contestação, no qual ela foi citada. Desatendimento do requerimento
extrajudicial pela ré, que deu causa ao ajuizamento desta ação.
Condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos
dos artigos 85 e 86 do CPC. Sentença mantida. Verba honorária
aumentada. Apelo desprovido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Boa Vista de
Desenvolvimento Imobiliário e Serviços de Concierge Ltda., em razão da r.
sentença (fls. 397/400) que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
ajuizada por GP Guarda Patrimonial de São Paulo SC Ltda., apenas para tornar
definitiva a tutela de urgência já deferida e cumprida. Considerando a
sucumbência recíproca, determinou que cada parte pagará metade das despesas
processuais, bem como honorários ao advogado da parte contrária, fixados em
10% do valor da causa.
Inconformada, apela a ré, pugnando pelo afastamento da
condenação ao pagamento de honorários advocatícios, alegando, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027883-32.2019.8.26.0100 - Porto Feliz - Voto no 19095 - 3/4
que: não houve pretensão resistida; não tinha conhecimento da solicitação da
autora; a notificação de fls. 22/29 foi enviada à Fazenda Boa Vista que, além de
não ser a sede da ré, comprova o fato de que a associação administradora do
loteamento é a verdadeira responsável pela situação narrada nos autos; as
partes são empresas parceiras há tempos e a autora poderia ter buscado
solução administrativa; trouxe aos autos todos os documentos solicitados pela
autora juntamente com a contestação e poderia tê-los apresentado
extrajudicialmente; não deu causa ao ajuizamento da demanda (fls. 402/408).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 409/410 e 417/418) e objeto
de contrarrazões (fls. 422/424).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.
A autora ajuizou ação de exibição de documentos cumulada com
indenização por perdas e danos, pleiteando concessão de tutela provisória de
evidência para determinar liminarmente à ré a apresentação diversos
documentos,
melhor
discriminados
nas
notificações
extrajudiciais.
Alternativamente, pretende a suspensão de auto de infração, processo
administrativo ou judicial que verse sobre a falta de pagamento dos impostos
retidos objeto dessa lide, nos termos da inicial, bem como a condenação da ré ao
pagamento de danos morais no valor de R$ 12.000,00.
A tutela provisória foi concedida e os pedidos iniciais foram
julgados parcialmente procedentes tão somente para torná-la definitiva e
estabelecer a sucumbência recíproca entre as partes, condenando cada uma
delas ao pagamento de honorários ao advogado da parte adversa.
Insurge-se a ré contra a sua condenação ao pagamento de
honorários advocatícios, alegando que jamais foi interpelada extrajudicialmente
pela autora para a apresentação dos documentos objeto desta ação, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027883-32.2019.8.26.0100 - Porto Feliz - Voto no 19095 - 4/4
que não existiria pretensão resistida.
Sem razão, no entanto.
O endereço para o qual foi encaminhada a notificação
extrajudicial de fls. 22/29 é o mesmo que a ré informa na sua contestação (fls.
218) e no qual ela recebeu a citação (fls. 217).
Nessa linha, o desatendimento pela ré à solicitação extrajudicial
deu causa ao ajuizamento da presente ação de exibição de documentos, devendo
ela arcar com o pagamento de honorários ao patrono da parte autora, diante da
sucumbência recíproca corretamente reconhecida em primeiro grau, nos termos
dos artigos 85 e 86 do CPC.
É o que basta para a manutenção da r. sentença.
Em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
CPC/2015, elevo o valor dos honorários advocatícios, pertencentes aos
advogados da parte autora, de 10% para 12% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator